Tribunal: TJPA
Processo: 0824056-43.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9547 - Fiscalização
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0824056-43.2018.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO ADAO DE SOUZA

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE INDEVIDA DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA – DECRETAÇÃO DE REVELIA DA REQUERIDA/APELADA – NA ORIGEM, RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E INDEFERIMENTO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – APELAÇÃO DO REQUERENTE PLEITEANDO A REFORMA DA DECISÃO APENAS QUANTO AOS DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE LESÃO À PRESONALIDADE – PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE EM CASOS ANÁLOGOS –
recurso conhecido e não provido – RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, COM ESTEIO NO ART. 86 DO cpc –
proporção de 50% para a parte apelante e 50% para a apelada.

1.
No presente feito, o autor afirmou que teve duas cobranças indevidas contra si imputadas – uma no valor de R$ 1.680,30 (mil seiscentos e oitenta reais e trinta centavos), referente ao mês de julho 2016, e outra no valor de R$ 2.422,72 (dois mil quatrocentos e vinte e dois reais e setenta e dois centavos), referente ao mês de janeiro de 2018. O Juízo reconheceu a inexistência de ambos os débitos, mas indeferiu pleito de indenização por danos morais – matéria devolvida a este Tribunal em sede de apelação.

2. Entende-se que não assiste razão à apelante. Inicialmente, recorde-se que o dano moral está relacionado ao princípio da dignidade da pessoa humana. Na esteira de entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva)” (STJ REsp: 1807242 RS).

3. A situação descrita não pode ensejar reparação por dano moral, uma vez que não se enquadra nas situações graves o suficiente para afetar a dignidade humana. Conforme corretamente exposto pelo Juízo de 1º Grau, não houve interrupção de fornecimento ou inscrição indevida em órgãos de restrição de crédito. O simples receio de suspensão ou de inscrição indevida não é suficiente para caracterizar dano moral indenizável.

4. Precedentes desta Corte, em casos análogos, reconhecendo a não configuração de danos morais:

APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0814363-35.2018.8.14.0301 – Relator (a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/05/2020); APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009475-22.2017.8.14.0065 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 03/05/2021) (grifos nossos); APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004365-84.2017.8.14.0051 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/11/2019) (grifos nossos).

5.
Concessão desmedida de pleitos indenizatórios, sem prova de dano à personalidade, pode dar ensejo à denominada “indústria do dano moral”, já tão discutida e rechaçada pelo Poder Judiciário, senão vejamos:
“[...] Admitir indenização por dano moral por qualquer aborrecimento, chateação ou preocupação é tornar inviável a vida em sociedade e fomentar a
indú
stria de tais indenizações [...]” (STJ - AREsp: 1915444 MG 2021/0181288-3, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: DJ 14/09/2021).

6.
Enfim, ainda que a situação vivida pela recorrente tenha lhe causado transtornos, não existem provas nos autos de que a conduta da apelada tenha chegado a ofender direitos da personalidade, não caracterizando, assim, danos morais indenizáveis.

7. Recurso conhecido e não provido.

8.
Considerando
que a parte autora somente teve somente parte de seus pedidos concedidos, deverão ser proporcionalmente distribuídas, de ofício, as despesas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência, em conformidade com o artigo 86, caput, do Código de Processo Civil. Precedentes do Tribunais pela possibilidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 07 (sete) de maio de 2024
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator ALEX PINHEIRO CENTENO
.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO interposto por
ANTONIO AD
Ã
O DE SOUZA
, inconformado com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª
Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito, deu parcial procedência ao pedido para declarar a inexistência do débito, mas indeferiu o pedido de condenação em danos morais.

Em sua exordial
,

o autor afirmou que teve duas cobranças indevidas contra si imputadas – uma
no valor de R$ 1.680,30, referente ao mês 07/2016, com vencimento em 18/01/2017, e outra no valor de R$ 2.422,72 (dois mil quatrocentos e vinte e dois reais e setenta e dois centavos), supostamente correspondente ao mês competência de 01/2018, com vencimento para 21 de março de 2018. Ressaltou, ainda, ter realizado o parcelamento da primeira fatura em 48 (quarenta e oito) vezes.

Pleiteou a declaração de inexistência do débito, repetição de indébito em dobro e danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

A ré, devidamente citada, não apresentou contestação, certidão do Oficial de Justiça de ID nº. 5586139, senão vejamos:

“CERTIFICO E DOU FÉ, em virtude das atribuições que me são conferidas por lei, em cumprimento ao mandado constante nos autos do processo supramencionado, que procedi a
devida CITAÇÃO E INTIMAÇÃO do destinatário CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA, na pessoa de sua funcionária Andressa Moraes, Mat. 5504819, no dia 15/05/2018 às 16h7
, a qual ficou de tudo bem ciente, aceitando a contrafé que ofereci, exarando sua assinatura no mandado, conforme cópia do mesmo que se faz apensa.

Belém, 16/05/2018" (grifos nossos).

Diante disso, o Magistrado decretou a revelia da requerida e julgou antecipadamente a lide, nos seguintes termos:

“No entanto, ainda que reconhecida a inexistência de débito e a falha na prestação de serviços não é razoável acolher o pleito indenizatório. Postula a parte requerente a condenação da concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização por danos morais por ter sido cobrada por valor totalmente ilegal e fora da realidade do histórico de consumo, sob risco de interrupção do fornecimento de energia elétrica em descumprimento aos direitos básicos da requerente.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o que efetivamente ocorreu foi uma cobrança ilegal de débito, sem o cumprimento das formalidades previstas em resolução normativa e sem garantir o direito à ampla defesa, porém, não houve interrupção do fornecimento de energia nem inscrição do nome em cadastros restritivos.

Não consta nos autos que a requerente tenha impugnado o débito administrativamente com resistência da ré optando em imediatamente buscar a tutela jurisdicional.

Frise-se que a simples cobrança, ainda que abusiva, não constitui ofensa a direito da personalidade, não afeta por si só a honra ou imagem não sendo capaz de gerar dano moral indenizável, sob pena de se banalizar o instituto o que importará em incorporação dos prejuízos ao custo da concessionária e que, por fim, será paga pelos próprios consumidores.

Neste sentido, acompanha-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: [...].

Não sendo hipótese de se reconhecer indenização por dano moral in re ipsa incumbia à parte demandante comprovar a efetiva ofensa aos direitos da personalidade, no entanto, delimitou-se a requerer o reconhecimento de presunção de danos morais por cobrança indevida sem noticiar qualquer peculiaridade específica ao seu caso.

Por essas razões, não obstante reconheça a ocorrência de falha na prestação do serviço não vislumbro ocorrência de dano moral e, portanto, rejeito o pedido indenizatório.

Em relação à tutela provisória concedida confirmo e torno definitiva o afastamento da cobrança e impedimento de suspensão de fornecimento de energia em relação ao débito aqui discutido, fatura nº. 0201801000697740, no valor de R$ 2.422,72 (dois mil quatrocentos e vinte e dois reais e setenta e dois

centavos), supostamente correspondente ao mês competência de 01/2018 e do parcelamento de 48 vezes de R$ 47,37, da fatura n. 0201611000550393, no valor de R$ 1.680,30, referente ao mês 07/2016.

Não é razoável, entretanto, manter a decisão para que as faturas subsequentes sejam calculadas pela média devendo refletir o consumo real, pois, não há indicação de erro na mensuração mensal sendo a lide restrita a discutir débito de consumo não registrado (pretérito) não podendo a decisão judicial trazer alcance na esfera

jurídica das partes superior ao objeto trazido à discussão e posta à decisão judicial.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, com base no CPC/2015, arts. 344 e 355, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos do requerente e, por consequência, extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil/2015, confirmando a tutela concedida, para:

a) DECLARAR a inexistência do débito discriminado na atura nº. 0201801000697740, no valor de R$ 2.422,72 (dois mil quatrocentos e vinte e dois reais e setenta e dois centavos), supostamente correspondente ao mês competência de 01/2018 e do parcelamento de 48 vezes de R$ 47,37, da fatura n. 0201611000550393, no valor de R$ 1.680,30, referente ao mês 07/2016;

b) DETERMINAR que a requerida se abstenha de efetuar cobrança, suspender o fornecimento de energia e inscrever o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito em razão dos referidos débitos (grifos nossos).

Em sede de apelação
(ID nº.
5586148
)
, o requerente alegou ter vivenciado
circunstâncias que lhe geraram diversos “sentimentos negativos”, como as sensações de injustiça, descrédito e impotência. Afirmou ser notório que o consumo calculado unilateralmente, o receio de negativação e de suspensão indevida no fornecimento decorreram de má-fé concessionária, devendo dar ensejo ao pleito indenizatório.

Alegou, ainda, ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF). Por fim, pugnou reforma da sentença apenas quanto à indenização por danos morais.

O requerido não foi intimado para apresentação de contrarrazões, uma vez que é réu revel, conforme decisão de ID nº.
5586150.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

No presente feito, a questão devolvida a este Tribunal cinge-se ao
indeferimento do pleito de indenização por danos morais, em 1º Grau.

Entende-se que
não assiste razão à apelante
, mesmo considerando a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) e a revelia do apelado, há de se reconhecer o acerto da decisão de 1º Grau, quando constata que, não obstante a cobrança ilegal, “
não houve interrupção do fornecimento de energia, nem inscrição do nome em cadastros restritivos”.

Ademais, também andou bem o Juízo
a quo
ao
constatar
que “a simples cobrança, ainda que abusiva, não constitui ofensa a direito da personalidade, não afeta por si só a honra ou imagem não sendo capaz de gerar dano moral indenizável,
sob pena de se banalizar o instituto o que importará em incorporação dos prejuízos ao custo da concessionária e que, por fim, será paga pelos próprios consumidores
”.

Recorde-se que o
dano moral está relacionado ao princípio da dignidade da pessoa humana, de modo que “pode ser conceituado como uma
lesão a interesse existencial concretamente merecedor de tutela
[...]. Qualquer ofensa a um bem jurídico existencial é séria e, se objetivamente constatada, caracterizará o dano moral” (ROSENVALD, 2018, p. 925) (grifos nossos).

O Egrégio STJ entende que “
os danos morais
dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade
, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva)” (STJ - REsp: 1807242 RS 2019/0094086-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 18/09/2019 DJe 22/08/2019) (grifos nossos).

Observe-se, ainda, alguns julgados dos Tribunais no mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. VALOR ÍNFIMO. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior entende que a caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade.
A fraude bancária, nessa perspectiva, não pode ser considerada suficiente, por si só, para a caracterização do dano moral (AgInt nos EDcl no AREsp 1.669.683/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe de 30/11/2020).

2. O Tribunal de origem concluiu que o desconto indevido de R$ 70,00 (setenta reais) no benefício previdenciário da agravante não acarretou danos morais, considerando que foi determinada a restituição do valor, que a instituição financeira também foi vítima de fraude e que não houve inscrição do nome da agravante em cadastros de proteção ao crédito, de modo que ficou configurado mero aborrecimento.

3. “A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese”
(AgInt no AREsp 1.354.773/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe de 24/04/2019).

4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1948000 SP 2021/0210262-4, Data de Julgamento: 23/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022) (grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. INDENIZAÇÃO. INDEVIDA. É cediço que para a configuração do dever de indenizar há que se ter como inequivocamente provado e comprovado pela parte ofendida as seguintes condições: o dano, a culpa ou dolo e o nexo causal.
O dano moral pressupõe a ofensa anormal aos direitos da personalidade. Aborrecimentos e chateações não configuram dano de cunho moral, sendo indevido o pagamento de indenização a tal título decorrente de tais fatos
. (TJ-MG - AC: 10000210706388001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 11/05/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/05/2021) (grifos nossos).

DANO MORAL INEXISTENTE.
O dano moral decorre da violação aos direitos da personalidade, como, por exemplo, a vida, a integridade física, a imagem, a privacidade.
Caso em que não foram provados os fatos alegados na forma alegada na inicial. Dano moral inexistente. (TRT-4 - RO: 00211000820155040015, Data de Julgamento: 21/03/2019, 1ª Turma) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL. O reconhecimento à compensação por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e
o dano indenizável que se caracteriza por gravame ao direito personalíssimo, situação vexatória ou abalo psíquico duradouro que não se justifica diante de meros transtornos ou dissabores na relação social, civil ou comercial - Circunstância dos autos em que não se justifica a reparação por danos morais
. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70079371845, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 25/10/2018). (TJ-RS - AC: 70079371845 RS, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 25/10/2018, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/10/2018) (grifos nossos).

Assim,
a situação descrita não pode ensejar reparação por dano moral
, uma vez que não se enquadra nas situações graves o suficiente para afetar a dignidade humana. Conforme corretamente exposto pelo Juízo de 1º Grau, não houve interrupção de fornecimento ou inscrição indevida em órgãos de restrição de crédito.
O simples receio de suspensão ou de inscrição indevida não é suficiente para caracterizar dano moral indenizável.
Observe-se que o autor sequer conseguiu demonstrar o dano em potencial – prejuízos concretos à personalidade que poderiam advir da suspensão do fornecimento de energia elétrica.

Na senda das intelecções exaradas, colacione-se julgados desta E. Corte e dos Tribunais pátrios que
reconheceram a ausência de indenização por danos morais em casos análogos
, a saber:

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL.COBRANÇA INDEVIDA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
À UNANIMIDADE
.

1. O ato materializado na cobrança indevida de faturas de energia elétrica, sem a suspensão do fornecimento por parte da concessionária, caracteriza-se como mero aborrecimento,
insuficiente para a condenação da Apelada em indenização por danos morais.

2. Não restou comprovada nos autos eventual inscrição do nome do Apelante no cadastro de inadimplentes, devendo-se ressaltar que o comunicado informativo juntado ao id. 1944364 (pag. 3) não equivale à comprovação da efetiva inscrição no nome do Apelante no cadastro de restrição de crédito.

3. Recurso conhecido e desprovido
à unanimidade
. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0814363-35.2018.8.14.0301 – Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/05/2020) (grifos nossos).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA PELO CONSUMO IRREGULAR DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR
. COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO NÃO FATURADO REFERENTE A PERÍODOS ANTERIORES. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO - TOI. PERÍCIA ELABORADA DE FORMA UNILATERAL PELA PRÓPRIA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE. IRDR N.º 0801251-63.2017.814.0000. ILEGALIDADE DA COBRANÇA PELA APELADA.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NO SERASA OU CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO APELANTE.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO”.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009475-22.2017.8.14.0065 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 03/05/2021) (grifos nossos).

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
. TERMO DE INSPEÇÃO. CONSUMO FORA DO MEDIDOR. COBRANÇA DO CONSUMO RETROATIVO, TIDO COMO NÃO REGISTRADO. COBRANÇA ANULADA PELO JUÍZO DE PISO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DANOS MORAIS.
APELAÇÃO PELA PARTE AUTORA, PLEITEANDO OS DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

I - Apesar da responsabilidade civil ser considerada como objetiva, indispensável que se verifique, minimamente, a configuração do dano, o que, no caso em tela, não se identifica.
Ressalta-se aí que não houve a comprovação do corte de energia em decorrência da fatura impugnada, e nem a inclusão do nome da autora nos cadastros restritivos, nem tampouco o suposto constrangimento a que teria a autora sido submetida no momento da inspeção feita pelos funcionários da requerida.

II- DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004365-84.2017.8.14.0051 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/11/2019) (grifos nossos).

“APELAÇÃO CÍVEL. CELPE. FATURA PAGA COM UM MÊS DE ATRASO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. RELIGAMENTO NO DIA SEGUINTE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. INDÚSTRIA DO DANO MORAL. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. À UNANIMIDADE. 1. Não há que se falar em abalo moral passível de indenização, mormente porque o lapso temporal de suspensão de energia revela-se bastante exíguo, assim como pelo fato de que o autor quedou inadimplente por um mês.
2. O instituto do dano moral não pode ser banalizado, assim como o exercício do direito de petição não pode ser invocado em aventuras jurídicas com o escopo de obter enriquecimento fácil.
3. Faz-se necessário que partes e advogados tenham a consciência social de que o Poder Judiciário não deve ser provocado para reparar supostos danos pelas mais banais divergências, sem o mínimo discernimento. 4. A Justiça não é uma loteria, à qual se recorre para saciar as ganas desenfreadas de auferir dinheiro sem suor. Isto degrada as relações sociais, uma vez que os casos abusivos oneram e obstruem o Judiciário, já deveras sobrecarregado pela cultura litigiosa e beligerante da sociedade brasileira, não afeita às conciliações e ao entendimento.
5. O dissabor experimentado pelo autor não é suscetível de autorizar que a Celpe arque com indenização por dano extrapatrimonial
, muito menos na quantia pleiteada de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

(TJ-PE - AC: 5409038 PE, Relator: Stênio José de Sousa Neiva Coêlho, Data de Julgamento: 20/11/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/12/2019) (grifos nossos).

“
EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA EM RAZÃO DA INADIMPLÊNCIA. COBRANÇA REGULAR. COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RELIGAÇÃO REALIZADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. I. O corte do fornecimento de energia deu-se, exclusivamente, em decorrência do atraso no pagamento das contas de energia de obrigação da apelante, sendo assim, agiu a concessionária no exercício regular do seu direito. II. A parte autora, anexou aos autos a fatura do mês em aberto, acompanhada do comprovante de agendamento de débito, ou seja, a autora não comprovou o efetivo pagamento da fatura, pois nos casos de agendamento, a quitação dependerá da existência de saldo na conta corrente. III. Por sua vez, a CEMAR comprovou que efetuou a notificação da autora dos débitos existentes na unidade consumidora da autora, conforme cópia da fatura referente ao mês seguinte. IV. Não restou comprovado nos autos qualquer ato ilícito cometido pela apelada oriundo da falha na prestação do serviço.
V. O aborrecimento ou contrariedades não podem ser elevados à categoria de abalo moral passível de indenização. O dano moral sério é aquele capaz de, em uma pessoa normal, provocar uma grave perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos.
VI. Apelação provida para reformando a sentença de base, julgar improcedentes o pedido de indenização por danos morais” (TJ-MA - AC: 00032956820158100033 MA 0293892018, Relator: RAIMUNDO JOS BARROS DE SOUSA, Data de Julgamento: 22/10/2018, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/10/2018 00:00:00) (Grifos nossos).

De fato, não se pode banalizar o instituto
, que
possui a função de compensar lesão à esfera personalíssima, punir o agente causador do dano e prevenir nova prática.

A
concessão desmedida de pleitos indenizatórios, sem prova de dano à personalidade, pode dar ensejo à denominada “indústria do dano moral”
, já tão discutida e rechaçada pelo Poder Judiciário, senão vejamos:

“[...] Acredito que, em face dos acontecimentos, possa até a autora ter ficado aborrecida. Todavia, tais sentimentos não representam danos morais. São perfeitamente suportáveis e decorrem da vida em sociedade.
Admitir indenização por dano moral por qualquer aborrecimento, chateação ou preocupação é tornar inviável a vida em sociedade e fomentar a
indú
stria de tais indenizações
[...]” (STJ - AREsp: 1915444 MG 2021/0181288-3, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: DJ 14/09/2021).

“[...] 4. O dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso. 5. Quanto ao mero dissabor, este não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando infundadas aflições ou angústias no espírito de quem a ela se dirige. [...].
7. Permitir que qualquer evento que traga desgosto seja capaz de atrair reparação de cunho moral é banalizar o instituto e fomentar a indústria da indenização moral. Neste sentido, a jurisprudência
. [...]”. (TJ-DF 07000400820208070021 DF 0700040-08.2020.8.07.0021, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 22/02/2021, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 04/03/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos).

Enfim, ainda que a situação vivida pela recorrente tenha lhe causado transtornos, não existem provas nos autos de que a conduta da apelada tenha chegado a ofender direitos da personalidade,
não caracterizando, assim, danos morais indenizáveis, em nenhum cenário.

Deve-se, antes de concluir, corrigir um equívoco da sentença de 1º Grau, que, ao dar parcial procedência aos pedidos da parte,
condenou o réu integralmente
ao pagamento de
custas e honorários sucumbenciais
. Todavia, deveria ser estabelecida a
sucumbência recíproca, com esteio no art. 86 do CPC.

Trata-se de deficiência que deve ser
suprida de ofício por esta Egrégia Corte
, conforme exaustivamente permitido pelos Tribunais Pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - ART. 86 DO CPC - APLICAÇÃO - REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - PARÂMETRO DE FIXAÇÃO - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - SENTENÇA ILÍQUIDA - VALOR DA CAUSA - NECESSIDADE. O princípio da sucumbência, prevista pelo art. 85, caput, do CPC e, ainda, pelo art. 86 do mesmo diploma legal, é o princípio que rege, de forma imediata e mais expressiva, as relações processuais submetidas a juízo, sendo, então, o princípio da causalidade utilizado como baliza às situações jurídicas em que não se pode aferir a sucumbência das partes ou em que há flagrante injustiça na distribuição dos encargos processuais.
Havendo sucumbência recíproca, é cogente a aplicação do disposto no art. 86 do CPC, devendo ser proporcionalmente distribuídas entre as partes do feito as despesas processuais
. A distribuição dos honorários que cumpre com os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, bem como com os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º do CPC não deve ser objeto de reforma. Ainda que as partes não tenham apresentado qualquer insurgência quanto à fixação dos honorários advocatícios, reconhece-se, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, que "os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus" ( AgInt no REsp 1.722.311/RJ, 2ª Turma, DJe de 28/06/2018; AgInt no AREsp 927.975/PR, 1ª Turma, DJe de 20/11/2017; EDcl no AREsp 695.764/RN, 3ª Turma, DJe 25/02/2016). Diante de condenação ilíquida, os honorários advocatícios devem ter como parâmetro de fixação o valor atualizado da causa, consoante inteligência do art. 85, § 2º, do CPC/2015. (TJ-MG - AC: 10000211065255001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 29/06/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2021) (grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM C/C PARTILHA DE BENS. PEDIDOS INICIAIS ACOLHIDOS EM PARTE.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA DE OFÍCIO. 1. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas processuais e arbitrados os honorários advocatícios de sucumbência, de conformidade com o artigo 86, caput, do Código de Processo Civil.
2. In casu, ante o parcial acolhimento dos pedidos iniciais, as despesas processuais e honorários advocatícios devem ser rateados reciprocamente entre as partes, com a ressalva do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, sendo possível a alteração de ofício do édito sentencial nesse particular, por se tratar de matéria de ordem pública. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, PORÉM DESPROVIDA. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO. (TJ-GO - AC: 57143728120198090017 BELA VISTA DE GOIÁS, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR JEOVA SARDINHA DE MORAES, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R)) (grifos nossos).

APELAÇÃO. Ação de rescisão contratual c/c pedido de indenização por dano material e moral ajuizada em decorrência tanto de falhas no projeto arquitetônico e de iluminação pelo qual era responsável a primeira corré, quanto de atrasos na entrega e de vícios de confecção e instalação de móveis planejados pelos quais era responsável a segunda corré. SENTENÇA de parcial procedência. RECURSO manejado pela segunda corré. EXAME. Litigância de má-fé alegada em sede de contrarrazões afastada.
Sucumbência recíproca reconhecida de ofício. Readequação dos ônus sucumbenciais. Sentença reformada
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10356878320218260002 São Paulo, Relator: Celina Dietrich Trigueiros, Data de Julgamento: 30/10/2023, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2023) (grifos nossos).

Constando que a parte autora somente teve concedidos parte de seus pedidos formulados em Juízo,
deverão ser proporcionalmente distribuídas, de ofício, as despesas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência
, em conformidade com o artigo 86, caput, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, no que tange à indenização por danos morais
.

Diante da sucumbência recíproca, determino a distribuição proporcional das custas e honorários advocatícios, na proporção de
50% para a parte apelante e 50% para a apelada
, com esteio no art. 86,
caput
, do CPC.

Mantenho os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Suspendo a cobrança em relação ao apelante, uma vez que beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Belém/PA, 07 (sete) de maio de 2024.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 07/05/2024